Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-52.2010.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Apelação Cível n. 0000707-52.2010.8.11.0028
RECORRENTE: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Especial no recurso de Apelação Cível n. 0000707-52.2010.8.11.0028
RECORRENTE: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 62957470) interposto por ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 50415498):
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA EXTINTIVA – PRÉVIA INTIMAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
Ausente a suspensão do processo, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80 – Lei da Execução Fiscal –, não há falar na existência de prescrição intercorrente.
É pacífico o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não basta, apenas, a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes, também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Precedentes do STJ.
Nos termos do §4o do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, a intimação prévia da Fazenda Pública é condição sine qua non para o reconhecimento da prescrição intercorrente..
(N.U 0000707-52.2010.8.11.0028, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: DES. MARCIO VIDAL, Julgado em 29/06/2020)
O recorrente opôs embargos de declaração (id. 51670966) que foram rejeitados (id. 59012511).
O recorrente alega violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a decisão não enfrentou a alegação de abandono processual pelo recorrido.
Pugna pela não aplicação da Súmula 106 do STJ, uma vez que o abandono não se deu de forma exclusiva do Poder Judiciário, mas também pelo recorrido, de modo que ocorreu a prescrição intercorrente.
Por fim, aduz divergência jurisprudencial em relação à violação do art. 40, § 4o da lei n. 6830/80.
Recurso tempestivo (id. 66072987).
Contrarrazões em id. 75564977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto a decisão não se analisou adequadamente a alegação de que ocorreu a inércia do exequente, razão pela qual não deve ser aplicado a Súmula 106 do STJ.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor do julgamento, constou de forma clara que a inércia pelo impulsionamento dos autos ocorreu exclusivamente do Poder Judiciário, conforme trecho transcrito a seguir (id. 46605491):
(...)
Nessa senda, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessária a oitiva prévia da Fazenda Pública, para permitir-lhe suscitar possíveis causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, condição que, no caso concreto, não foi atendida.
Dessarte, evidente que, nos termos do §4o do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, a intimação da Fazenda Pública é condição sine qua non para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
De outro giro, ainda que fosse possível a declaração da prescrição, não há reconhecer, no caso, a inércia da Fazenda Pública em promover os atos necessários para o deslinde do feito executivo.
Com efeito, conforme se pode observar, do autuado, após a propositura da ação, no ano de 2010, os Executados, ora Apelados, foram devidamente citados e, na data de 10/01/2011, indicaram um bem a penhora, tendo sido o processo concluso ao Juízo em 24/03/2011.
Somente na data de 11/03/2014, ou seja, 03 (três) anos após a conclusão, foi proferido um despacho, determinando a intimação do Exequente, ora Apelante, para que realizasse o seu o cadastramento, para ter acesso integral aos autos, através do Sistema Apolo Eletrônico e PEA, pela internet, bem assim para se manifestar, requerendo providências úteis ao deslinde da execução, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento da execução.
Depois disso, na data de 27/05/2019, sem que tenha sido proferida decisão de arquivamento, o feito foi sentenciado e extinta a execução.
Sucede que, daquele despacho, proferido na data de 11/03/2014, o Exequente, ora Apelante, sequer foi intimado, de maneira que a inércia, no caso, foi exclusiva do aparelho judicial.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões que levaram a afastar a prescrição intercorrente, bem como motivos pela qual não reconheceu a inércia do exequente, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Aliado a isso, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O recorrente assevera a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ sob o argumento que “houve dupla inércia no impulso do processo, tanto do Poder Judiciário, quanto da Fazenda Pública, porém essa concorrência de culpas não exime a responsabilidade da recorrida, tampouco tem o condão de impedir a fluência do prazo prescricional”.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso especial sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou a orientação de que, transcorridos mais de 5 (cinco) anos sem a citação do devedor, é possível ser reconhecida de ofício a prescrição do crédito tributário (REsp 1.100.156/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavacki, DJe 18/6/2009).
2. A Corte de origem decidiu que "a demora na citação não ocorreu por culpa exclusiva e preponderante da máquina judiciária, a respaldar a aplicação, ao caso, da Súmula n° 106, do Superior Tribunal de Justiça".
3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se a culpa pela demora na citação do devedor foi exclusiva do Poder Judiciário, como sustentado no apelo nobre, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 941.032/PE, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/5/2017; REsp 1.736.179/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018; AgInt no AREsp 1.561.190/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/5/2020.
5. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no AREsp 610.774/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 06/04/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça